Tribunal: TJMT
Processo: 0005600-79.2012.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0005600-79.2012.8.11.0040
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO DEMEIS & DEMEIS LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 44861950) interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 41540965):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA INSTRUIR O FEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, I, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.
Em matéria de distribuição probatória, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verifica na espécie, em especial porque a presente ação de cobrança foi lastreada unicamente com o contrato firmado entre as partes e respectiva notificação para constituição em mora, o que por si só não comprova a existência do crédito, fazendo-se necessária a juntada das duplicatas, bem como do relatório ou planilha das compensações havidas em virtude do contrato.” (N.U 0005600-79.2012.8.11.0040, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020)
Alega violação ao artigo 422 do Código Civil e divergência jurisprudencial, aduzindo que não há falar em ausência dos documentos necessários para o ajuizamento da Ação de Cobrança tendo em vista que todos os documentos referentes à Operação n. 149.203.680 estão acostados aos autos, além da confissão dos Recorridos em terem firmado o referido contrato com o Banco.
Recurso tempestivo (ID 44977463) e preparado (ID 45005004).
Sem contrarrazões conforme ID 48614958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 422 do Código Civil, o Recorrente defende que não há falar em ausência dos documentos necessários para o ajuizamento da Ação de Cobrança tendo em vista que todos os documentos referentes à Operação n. 149.203.680 estão acostados aos autos, além da confissão dos Recorridos em terem firmado o referido contrato com o Banco.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] No caso em análise verifica-se ser fato incontroverso que houve uma relação jurídica firmada entre as partes litigantes, tendo em vista a juntada por parte do banco autor/apelante do Contrato para Desconto de Títulos no. 149.203.680, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, conforme cópia acostada no Id 32968486.
Entretanto a instrução é deficiente, porque a demandante/recorrente deixou de apresentar qualquer prova dos títulos descontados, através de borderô de desconto; relatório de compensação; planilha de evolução do débito. Aliás, sequer houve a juntada dos respectivos títulos inadimplidos e também não há prova do creditamento em favor da empresa devedora dos valores descontados, documentos esses considerados provas para corroborar com a pretensão inicial.
[...]
Ora, tratando a ação em questão de rito ordinário e não monitória, o que reforça dizer que cabia ao banco autor demonstrar a origem do débito objeto da demanda, para fins de procedência dos pedidos bastaria qualquer tipo de prova documental dos títulos não recebidos, mas o banco não trouxe aos autos nem mesmo cópias microfilmadas deles e nem do creditamento do valor correspondente na conta corrente da empresa devedora.
E, para completar, na fase de instrução processual, ao ser intimado para manifestar interesse em produzir provas, de forma expressa as relegou, vez que apenas pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme se verifica na fl. 213, de modo a reforçar a improcedência dos pedidos.” (ID 41540964 – p.4/6)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. VALOR AJUSTADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. [...] 2. O Tribunal a quo concluiu que a insurgente não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a improcedência do pleito pelo Magistrado inaugural deveria ser mantida. Essa conclusão foi fundada na apreciação de fatos, provas e na distribuição dos ônus processuais referentes à produção da prova, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1498230/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (g.n.)
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. [...] 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX